Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728805-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA APELADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA contra a sentença de ID 54794757, proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido do autor CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO (Terceiro Oficial de Registro de Ofício de Imóveis do Distrito Federal) para condenar a apelante/ré ao pagamento do valor de R$ 2.711,45 com correção monetária e incidência de juros legais de 1% ao mês desde a data da propositura da ação. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que juntasse aos autos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, ou, no mesmo prazo, promovesse o recolhimento do preparo (ID 55019156). Apesar disso, o apelante deixou transcorrer o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo (ID 55551996). O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora